Tribunal: TJSP
Processo: 2222911-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Pretensão do agravante ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva – Pleito não analisado na decisão agravada – Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
TUTELA DE URGÊNCIA - Tutela cautelar em caráter antecedente -Insurgência contra o deferimento da tutela que

Ementa:
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Pretensão do agravante ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva – Pleito não analisado na decisão agravada – Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
TUTELA DE URGÊNCIA - Tutela cautelar em caráter antecedente -Insurgência contra o deferimento da tutela que visava compelir a agravante Azul Linhas Aéreas e as demais corrés a cumprir com a obrigação de providenciar realocação do autor em outros voos, em substituição às passagens adquiridas de voos cancelados, - Inexistência de indícios que demonstrem a participação da agravante no negócio firmado entre as partes - Não verificada a probabilidade do direito do Agravado nesse âmbito - - Requisitos do artigo 300, do CPC - Não preenchimento -Necessidade de dilação probatória - Tutela de urgência incabível em relação à corré Azul Linhas Aéreas Brasileiras - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222911-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é agravado DANIEL DE SOUZA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222911-27.2019.8.26.0000 -Voto no 11453
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11453
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2222911-27.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE:.
AZUL
LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS
AGRAVADO: DANIEL DE SOUZA MORAES
JUIZ PROLATOR: RENATA MANZINI
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA Pretensão do
agravante ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva Pleito
não analisado na decisão agravada
Impossibilidade de
apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância
Recurso não conhecido, neste aspecto.
TUTELA DE URGÊNCIA - Tutela cautelar em caráter
antecedente -Insurgência contra o deferimento da tutela que
visava compelir a agravante Azul Linhas Aéreas e as demais
corrés a cumprir com a obrigação de providenciar realocação do
autor em outros voos, em substituição às passagens adquiridas de
voos cancelados, - Inexistência de indícios que demonstrem a
participação da agravante no negócio firmado entre as partes -
Não verificada a probabilidade do direito do Agravado nesse
âmbito - - Requisitos do artigo 300, do CPC - Não preenchimento -
Necessidade de dilação probatória - Tutela de urgência incabível
em relação à corré Azul Linhas Aéreas Brasileiras - Decisão
reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu tutela
para que as rés procedam à recolocação do autor em voos
semelhantes aos contratados, em datas próximas (até 24 horas de
diferença dos voos adquiridos), sob pena de multa de R$5.000,00.
Alega a Agravante que recepcionou a
decisão agravada muitos dias após a data do embarque do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222911-27.2019.8.26.0000 -Voto no 11453
3
tornando impossível o cumprimento determinado; que os bilhetes
adquiridos pelo Agravado não foram emitidos pela AZUL em
sistema de parceria com a ré Aigle Azur, mas sim adquiridos junto
à ré Caravellas, a qual emitiu os bilhetes aéreos da Aigle Azur, não
sendo realizada pelo sistema "Codeshare" e que não há recibo ou
demonstrativo do valor das passagens aéreas emitido pela agência
de viagens.
Aduz que não recebeu qualquer quantia;
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo pois não possui
relação contratual com o Autor e inexistência de grupo econômico
e que no direito das obrigações a solidariedade não se presume.
Argui que a multa tem caráter de coerção
ao cumprimento da decisão, não devendo gerar enriquecimento
ilícito a nenhuma das partes e que o valor é excessivo e abusivo.
Requer o afastamento da multa ou,
subsidiariamente, a redução e limitado o valor.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
De partida, não conheço do recurso
quanto ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva.
Isso porque, tal pretensão não foi
analisada pelo Juízo da causa, na respeitável decisão atacada, de
modo que não é possível examiná-la em fase recursal, sob pena de
supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222911-27.2019.8.26.0000 -Voto no 11453
4
Prosseguindo:
Narra a inicial que o autor, ora agravado,
adquiriu passagens aéreas da empresa de turismo Caravellas
Viagens, no valor de R$ 2.576,00, para viagem a ser realizada junto
a empresa aérea Aigle Azur.
Diz que, no entanto, no dia 18.08.19,
recebeu comunicação de que o voo de retorno partiria de
Lisboa/Portugal e não seria mais direto de Paris/França para
Campinas/SP.
Informa que em 04.09.19, recebeu e-mail
da companhia aérea Aigle Azur, comunicando que o voo de ida
para Paris havia sido cancelado, sem informar se haveria
remanejamento de seu voo ou realocação em outra companhia
aérea.
Afirma que posteriormente foi informado
que a Aigle Azur havia iniciado processo de recuperação judicial.
Aduz que a mencionada companhia aérea
tem acordo de cooperação com a companhia Azul Linhas Aéreas
Brasileiras, sendo que se utiliza do mesmo espaço no aeroporto da
companhia Azul.
Ingressou com tutela antecipada em
caráter antecedente e pleiteou a concessão de tutela de urgência
para que as rés sejam obrigadas a prestar o transporte contratado.
A tutela foi deferida pelo magistrado de
origem, daí o presente recurso.
E razão assiste à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222911-27.2019.8.26.0000 -Voto no 11453
5
Nos termos do artigo 300, do Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E em análise perfunctória, não se
vislumbra a probabilidade do direito alegado.
Com a inicial, foram apresentados os
seguintes documentos: mensagem eletrônica com os dados das
passagens aéreas adquiridas, comprovante de pagamento das
passagens, mensagens eletrônicas trocadas sobre o cancelamento
dos voos e comprovantes das reservas das hospedagens em Paris e
Amsterdã (fls. 26 a 34 dos autos de origem).
A
compra
das
passagens
aéreas
canceladas se deu junto a empresa de turismo Caravellas, que
recebeu os pagamentos (fls.27) e emitiu os bilhetes para voo a ser
efetivado com a empresa Aigle Azur, conforme documento de
fls.26.
Não há nos autos, ao menos nessa fase
processual, qualquer documento que vincule as operações da
empresa Aigle Azur com a empresa agravante ou que demonstre a
participação da agravante no negócio firmado, o que evidencia a
ausência da probabilidade do direito e exige maior dilação
probatória.
Assim, não delineada a probabilidade do
direito do Agravado, especificamente em relação à Agravante
merece reforma a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222911-27.2019.8.26.0000 -Voto no 11453
6
Posto isto, pelo meu voto, conheço em
parte do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
para revogar a tutela de urgência, exclusivamente em relação à
agravante, mantendo-se no mais a decisão como proferida.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora